Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710602-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA RECORRIDO: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado, à sua utilidade para a execução e à indispensabilidade da intervenção do juízo. II. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo implantar um sistema de gerenciamento de dados relativos a testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, não se confunde nem se equipara a uma ferramenta de consulta de bens. III. Escrituras públicas e procurações podem retratar negócios jurídicos sobre bens móveis e imóveis, mas não o respectivo domínio, presente o disposto nos artigos 1.227 e 1.267 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, 772, inciso III, e 773, todos do Código de Processo Civil, requerendo seja determinada a realização de pesquisa de escrituras e procurações em nome do recorrido, junto à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), ao argumento de que tal medida se coaduna com a efetividade do processo executivo, ante o esgotamento das vias para localização de bens passíveis de penhora. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 6o, 772, inciso III, e 773, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, sobre não ser cabível a pesquisa no sistema da CENSEC, o acórdão impugnado consignou que “a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC foi criada pelo Provimento 18/2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, com o objetivo de implantar um sistema de gerenciamento de dados com informações sobre testamentos, procurações e escrituras lavradas em serventias extrajudiciais, e não como ferramenta de consulta de bens. Trata-se de repositório de dados referentes a testamentos, procurações e escrituras que não se confunde nem se equipara a banco de dados relativos a bens móveis ou imóveis passíveis de consulta para efeito de constrição. Significa dizer que, por seu conteúdo e sua finalidade, a CENSEC não pode ser considerada base de dados de bens que, em tese, poderia ser útil à execução” (ID 64443477). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020